Tribunal: STF
Processo: Rcl 94130
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Mossoró em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0821223-49.2023.8.20.5106, sob a alegação de desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178-ED (Tema 793-RG).

Na origem, foi ajuizada ação de obrigação de fazer em face do Município de Mossoró e do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando o fornecimento de Sistema de Infusão Contínua de Insulina (Bomba de insulina modelo MiniMed 780G) e de insumos correlatos, para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1.

O ente reclamante  narra que o juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência e, posteriormente, julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os entes públicos ao fornecimento da tecnologia pleiteada. Interpostos recursos inominados pelo Município e pelo Estado, a Turma Recursal negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença.

Relata que, diante da manutenção da condenação, interpôs recurso extraordinário, no qual apontou violação a dispositivos constitucionais e à tese firmada no Tema 793. A Presidência da Turma Recursal negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o precedente vinculante. Interposto agravo interno, o colegiado manteve a decisão de inadmissibilidade.

Alega que a decisão reclamada aplicou de forma inadequada o Tema 793, ao considerar suficiente a responsabilidade solidária dos entes federativos para justificar a condenação, sem observar os limites impostos pelo Supremo Tribunal Federal quanto à intervenção judicial em políticas públicas de saúde. 

Sustenta que o equipamento pleiteado foi objeto de avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), que concluiu pela não incorporação da tecnologia, por ausência de evidências suficientes de superioridade em relação às alternativas disponíveis.

Aduz, assim, a ocorrência de violação direta ao Tema 793, uma vez que a União não figurou no polo passivo da demanda, embora se trate de tecnologia não incorporada ao SUS, considerando que o Ministério da Saúde, assessorado pela CONITEC, é o órgão competente para deliberar sobre a eventual incorporação de novas tecnologias.

Ao final, pugna: i) pela cassação da decisão reclamada, com determinação de processamento do recurso extraordinário; ii) subsidiariamente, pela determinação de que a Turma Recursal realize juízo de adequação à tese firmada no Tema 793, especialmente quanto à inclusão da União no polo passivo; iii) pela fixação de entendimento no sentido de que a não incorporação de tecnologia ao SUS impede, como regra geral, sua concessão judicial.

É o relatório. Decido.
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

O pedido é improcedente.

Inicialmente, observa-se que a presente demanda refere-se ao fornecimento de equipamento médico (Sistema de Infusão Contínua de Insulina – bomba de insulina modelo MiniMed 780G), razão pela qual não se pode falar em violação às teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, que tratam exclusivamente do fornecimento de medicamentos. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA SAÚDE. SUPOSTA AFRONTA AO DECIDIDO NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL (SÚMULAS VINCULANTES 61 E 60). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes indicados. III. Razões de decidir 
3. A controvérsia dos autos refere-se à solicitação de fornecimento de ‘bomba de insulina’, item classificado pela ANVISA como ‘produtos para saúde’, e não como medicamentos. 
4. Não há aderência estrita entre a decisão combatida e os paradigmas indicados como violados, que trataram exclusivamente do fornecimento de medicamentos e não de insumos, equipamentos e outros procedimentos ou intervenções médicas. 
5. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados. 
6. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 86615 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-02-2026, DJe de 02-03-2026 - grifos acrescidos)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA). TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. DISTINÇÃO ENTRE MEDICAMENTO E PRODUTO PARA A SAÚDE (EQUIPAMENTO MÉDICO). ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E AOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(Rcl 85476 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2025,  DJe de 18-12-2025 - grifos acrescidos)

Na mesma linha, em casos análogos ao dos autos, destacam-se a Rcl 89.306/GO, DJe de 23/02/2026, e a Rcl 85.686/RJ, DJe de 08/10/2025, ambas de minha relatoria.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou condições para a utilização da reclamação constitucional, a saber: (i) a inviabilidade do instrumento para o revolvimento de fatos e provas relativos aos processos de origem; (ii) a exigência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado; e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada em precedente vinculante desta Corte.

A controvérsia remanescente consiste em definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda originária, uma vez que se trata de tecnologia não incorporada ao SUS.

Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDoc. 3, fls. 614-615):

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO PODER PÚBLICO. DIABETES MELLITUS TIPO 1 COM COMPLICAÇÕES. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6, 793 E 1234 CUMPRIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e pelo MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, em face de decisão proferida por este Juiz Presidente, através da qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela agravante. 
2. Na espécie, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE argumenta que os fundamentos da decisão recorrida não se aplicam à hipótese em apreço, uma vez que o acórdão limitou-se a aplicar a solidariedade de forma genérica e automática, sem qualquer análise concreta da competência administrativa, ignorando a distinção entre atenção básica, média e alta complexidade, bem como o papel da União e dos órgãos técnicos na incorporação de tecnologias em saúde.
3. Por sua vez, o MUNICÍPIO DE MOSSORÓ afirma que a solidariedade foi aplicada de forma automática, impondo ao Município de Mossoró uma obrigação de altíssima complexidade e custo, que foge completamente de suas atribuições constitucionais e legais, que se concentram na atenção básica. Alega ainda que a tecnologia pleiteada é de alta complexidade, não incorporada ao SUS e cuja competência para análise de incorporação é exclusiva da União, o que enseja a presença desta no polo passivo. 
3. Contudo, a decisão objeto do agravo interno não carece de reforma, vez que, como afirmado pela presidência desta Turma Recursal, em hipóteses como a dos autos, se aplica o Tema 793 do STF, no qual se assentou o entendimento reafirmando que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo qualquer um deles ser acionado para o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos. 
4. Ademais, há de se pontuar que, conforme consignado no acórdão proferido por este colegiado, foram preenchidos os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6, 793 e 1234 de Repercussão Geral. Para isso, foram detidamente analisados, laudo médico circunstanciado comprovando a imprescindibilidade do tratamento, documentação clínica que evidencia a ineficácia dos tratamentos padronizados pelo SUS, a incapacidade financeira do autor, registro ativo do insumo pleiteado na ANVISA, dentre outros critérios. 
5. Portanto, no caso dos autos, o acórdão fundamentou o entendimento com base no exame acurado dos fatos e das provas produzidas no curso do feito, e a adoção de um convencimento contrário, então, exigiria o reexame fático-probatório dos autos, o que, também, não comporta recurso extraordinário, a teor do que dispõe a súmula 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
6. Portanto, estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento supra do STF e precedentes desta Corte de Justiça, urge a manutenção da decisão agravada pelos próprios fundamentos”. (grifos  acrescidos)

O paradigma apontado como violado é o Tema 793-RG, cuja ementa transcrevo:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe de 16-04-2020 - grifos acrescidos)

Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro.

Considerando as diretrizes fixadas no RE 855178, não verifico teratologia na aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral. À luz do paradigma, não se mostra imprescindível a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.

Nesse mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados:

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Direito à Saúde. Equipamento de medição e monitoramento da glicose (Freestyle Libre). Alegado descumprimento das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e dos temas 6 e 1.234 da repercussão geral. Ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e os precedentes indicados como paradigmas. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida no Mandado de Segurança 5706176-66.2025.8.09.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça daquele Estado, na qual se alega que o Juízo reclamado, ao determinar o fornecimento do “sensor FreeStyle Libre”, de uso contínuo, para aferir os níveis de glicose, teria incorrido em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 566.471 (tema 6) e RE-RG 1.366.243 (tema 1.234) bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61. 
2. Negado seguimento à reclamação, haja vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes indicados como paradigmas. 
3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Goiás. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o caso dos autos, relacionado ao fornecimento, pelo ente público, do “sensor FreeStyle Libre” para aferir os níveis de glicose, e os precedentes indicados como paradigmas: as Súmulas Vinculantes 60 e 61 e os temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 
III. Razões de decidir 
5. O Estado de Goiás sustenta que a autoridade reclamada, ao conceder o fornecimento de sensores FreeStyle Libre para o tratamento da beneficiária, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 
6. O tema 1.234 trata exclusivamente do fornecimento de medicamentos, permanecendo o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde sob a regência do tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do tema 1.234. 
7. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, que versam exclusivamente sobre medicamentos. 
IV. Dispositivo 
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 87348 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-03-2026, DJe de 26-03-2026, grifos acrescidos)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. BOMBA DE INSULINA. PRODUTO PARA SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 61 E AO TEMA 6 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS, QUE TRATAM DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E NÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS OU PRODUTOS PARA SAÚDE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 83942 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, julgado em 09-02-2026, DJe de 10-02-2026,  grifos acrescidos)

Evidencia-se, assim, a inexistência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que o Tribunal de origem, no exercício regular de sua competência, analisou adequadamente a aplicação dos precedentes invocados. Para divergir de tal conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita da reclamação constitucional

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios ou erros materiais que exijam, ainda, a interpretação de legislação infraconstitucional.

Eventual discussão acerca da responsabilidade financeira primária ou de mecanismos de compensação entre os entes federativos poderá ser resolvida nas vias próprias, sem necessidade de intervenção pela via reclamatória.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização da relação processual.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente